Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-97.2019.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000441-97.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GLEIBSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 054.253.501-71 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000441-97.2019.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Município São José dos Quatro Marcos /MT

Recorrido(s):

Gleibson de Souza da Silva e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR RESIDUAL. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE VÁLVULA PULMONAR E DE USO DE TRANSPORTE VIA UTI AÉREA. PRETENSÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECORRENTE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Várzea Grande é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar não acolhida.

3. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Além de que a decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, a seguir transcrito:
(
TEMA 793
-
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente).

5. Restando evidenciado que o paciente precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, para substituição de válvula pulmonar, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

6. Por meio da peça digitalizada em 22.12.2020 (ID 71485451), o representante do Ministério Público argumentou que o presente feito tramitou até aquele momento, sem manifestação ministerial, ao arrepio do que dispõe o art. 279, do Código de Processo Civil, contudo, levando-se em consideração a circunstância do caso em análise, embora não recomendável, mas que diante das matérias aduzidas em sede recursal, a priori, não se mostraria apta a ensejar a anulação do feito processual, uma vez que a manifestação do Órgão Ministerial, acaba por suprir a aludida imprescindibilidade de intervenção, sob a ótica do princípio da unidade do órgão, como instituição. Ao final pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, de modo a manter incólume a sentença recorrida.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
41.Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOPROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, confirmando inteiramente os termos da Tutela Antecipada de ID.20498507, condenando os requeridos a fornecer: a) Os meios necessários para a realização de consulta médica com especialista/cirurgião cardíaco, bem como todo o tratamento e procedimentos cirúrgicos imprescindíveis para a doença da parte autora (ESTENOSE (CID 10- I37.0 -Estenose da valva pulmonar/ CID 10- Q22.1 ESTENOSE CONGÊNITA DA VALVA PULMONAR);b) Promover, caso necessário, o deslocamento por meio de UTI aérea com acompanhante, a Centro Médico especializado em Cardiologia em outro ente desta federação, uma vez que foi informado pelo médico que no Estado de Mato Grosso não há centro com esta especialização.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator